Tribunal: STF
Processo: Rcl 60691
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJ/SP), proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1053237-69.2020.8.26.0053, que teria erroneamente aplicado os Temas 377 e 384 da repercussão geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Narra a parte reclamante que se trata na origem de 



    “Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por associação que congrega policiais militares do Estado de São Paulo, objetivando a abstenção da Fazenda Paulista de aplicação da regra do teto remuneratório previsto na EC 41/03 c/c art. 37, XI, da Constituição Federal, para que passe a aplicá-lo de forma isolada para as funções de policial militar e professor, bem como quanto a seus reflexos.”



    Relata, ainda, que a ação foi julgada procedente, tendo o TJ/SP confirmado a sentença na apreciação do recurso de apelação por ela interposto, bem como foi negado provimento ao agravo interno formalizado contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário.



    O Estado de São Paulo aduz que, 



    “[n]o caso concreto, os servidores representados possuem um único vínculo formalizado (um único cargo) e ministram aulas em credenciamento, em virtude do vínculo de policial militar que possuem. 



    A atividade de docência nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, são exercidas por policiais militares nesta qualidade, não ocupando os militares outro cargo, emprego ou função específicos de professor. 



    Em outros termos, os policiais militares substituídos na ação ocupam apenas um cargo na Administração Pública, sendo que exercem tipicamente as funções policiais e, eventualmente, podem se dispor a exercer atividades docentes específicas inseridas no contexto da carreira militar, nos cursos de formação para novos policiais militares. 



    Percebe-se, desde logo e claramente, que o v. Acórdão, ao aplicar os Temas n.º 377 e 384 ao caso, violou os arts. 37, XI (teto e subteto de pagamento tanto para remuneração como para proventos de aposentadoria e pensões, percebidos cumulativamente ou não), XVI (aplicação do teto do inciso XI aos casos de cumulação permitida de cargos públicos) e art. 40, § 11 (aplicação do teto e subteto à soma total dos proventos de inatividade) da Constituição Federal. 



    Isso porque os Temas se restringem às hipóteses de acumulação de dois vínculos do servidor em atividade com a Administração, e os militares que exercem atividade docente na Academia de Polícia não possuem dois vínculos com a Administração e não percebem duas aposentadorias ao se inativarem. 



    O detalhe é que o próprio E. TJSP admite a existência de apenas um vínculo com a Administração Pública e, ainda assim, faz incidir, no caso, os Temas 377 e 384 do STF, que pressupõem a existência de dois vínculos distintos e autônomos com a Administração Pública:



    (...)



    Por esse motivo, fica claro que não se aplica ao caso a jurisprudência firmada pelo STF no julgamento do RE 612975 (Tema 377 de repercussão geral) e do RE 602043 (Tema 384 de repercussão geral), uma vez que não há, definitivamente, acumulação de cargos públicos.”



    Destaca, a partir da Lei Estadual nº 10.261/68 e dos Decretos Estaduais 54.911/09 e 39.391/94, que



    “as aulas ministradas nas academias de polícia são remuneradas mediante pagamento de honorários, vantagens pecuniárias que não se incorporam à remuneração do cargo ou emprego titularizado pelo servidor para nenhum efeito.



    (..)



    Logo, insta reconhecer que os honorários pagos em virtude de aulas ministradas nas academias de polícia, por se revestirem de nítido caráter remuneratório, devem ser somados às demais parcelas percebidas pelo servidor público, para fins de incidência do limite posto no artigo 37, XI, da CF/1988.”



    Pondera também que 



    “[p]ara a formação do vínculo de Professor, se acolhido o pedido, seria preciso que o Judiciário admitisse que o cargo pode ser criado sem lei e provido sem concurso. Ou seja: o pedido só poderia ser acolhido com uma decisão judicial que fosse fundamentada em desrespeito à Constituição, o que não é compatível com a ideia de ordenamento jurídico e nem com a subordinação do Judiciário à lei.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de determinar a suspensão do trâmite do processo. No mérito, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o Tribunal reclamado compreendeu que os oficiais associados e representados pela parte beneficiária da decisão reclamada, em exercício concomitante das funções de professor e do cargo de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se enquadram no permissivo do art. 37, XVI, “b”, da CF, cujo dispositivo versa sobre a acumulação lícita de cargos públicos, razão pela qual, com supedâneo na orientação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral, concluiu que o teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, da CF) deve incidir separadamente a cada uma das atividades exercidas. Vide a ementa do acórdão em apelação:



    ADMINISTRATIVO POLICIAL MILITAR TETOREMUNERATÓRIO ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES TEMAS 377 E 384 DO C. STF APLICABILIDADE Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por associação representativa dos oficiais de Polícia Militar do Estado de São Paulo, com pedido de determinação de incidência do teto remuneratório constitucional (CF, art. 37, inciso XI), de forma separada, em ralação à remuneração recebida pelos representados em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar A remuneração dos oficiais que ministram aulas na ACADEPOL encontra-se atualmente disciplinada pelo art. 9º da Lei Complementar nº 731/1993, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.249/2014, prevendo a percepção da gratificação de horas-aula Também se reconhece a possibilidade de incorporação da verba nos proventos de aposentadoria e, até 2013, também nos vencimentos do policial da ativa, nos termos do revogado art. 133 da Constituição do Estado Cuidando-se de exercício de função que não é inerente ao cargo de oficial da Polícia Militar, a gratificação de horas-aula configura verdadeira remuneração pelo exercício de função emacumulação autorizada constitucionalmente (CF, art. 37, inciso XVI, alínea “b”), subsumindo-se o caso às teses firmadas pelo C. STF no julgamento do RE nº 612.975 e RE nº 602.043 (Temas nº 377 e 384 da Repercussão Geral) Ausência de distinção Precedentes É devida, ainda, a incidência da gratificação sobre o quinquênio, a sexta-parte e o RETP, conforme art. 2º da Lei Complementar nº 1.249/2014 Sentença mantida Recurso desprovido. (e-Doc 2, p. 37.)



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 37, XI e XVI, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base nos Temas 337 e 384 da repercussão geral(e-Doc 2, p. 106). 



    Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo interno que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 612.975/MT Tema 377 e RE n. 602.043/MT, Tema 384. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 7/STJ. Nega-se provimento ao recurso.” (e-Doc 2, p. 112).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que o acórdão reclamado está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a tese de que, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.



    Nesse sentido, em caso análogo ao presente, destaco o seguinte seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte em sede de reclamação.



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 45774 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Marco Aurélio, Rel.p/ Acórdão, Alexandre de Moraes, DJe de 18/04/2022)



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação dos Temas 377 e 384 para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente